Tribunal: TJES
Processo: 5014653-36.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014653-36.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIEL SANTOS NASCIMENTO

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E CADASTRO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato de financiamento, revogou o benefício da gratuidade de justiça e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

2. O apelante pleiteia a reforma da sentença para: (i) restabelecer o benefício da gratuidade de justiça; (ii) afastar a condenação por litigância de má-fé; e (iii) declarar a nulidade das tarifas de avaliação, cadastro e seguro, com a consequente restituição em dobro dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a revogação da gratuidade de justiça pode ter como fundamento a litigância de má-fé; (ii) estabelecer a validade das tarifas de avaliação e de cadastro; (iii) verificar a abusividade da cobrança do seguro prestamista; (iv) determinar a correção da condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da dialeticidade recursal exige a impugnação específica dos fundamentos da sentença, o que se observa no recurso, razão pela qual se rejeita a preliminar de ausência de dialeticidade.

5. O benefício da justiça gratuita não pode ser revogado em razão exclusiva da litigância de má-fé, pois sua supressão depende da comprovação da inexistência ou desaparecimento da hipossuficiência econômica (STJ, REsp 1.989.076/MT).

6. A cobrança da tarifa de avaliação do bem é abusiva quando não comprovada a efetiva prestação do serviço.

7. A tarifa de cadastro é lícita quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (REsp 1.251.331/RS).

8. A contratação compulsória de seguro caracteriza venda casada e prática abusiva, vedada pelo Tema 972/STJ; todavia, no caso concreto, restou demonstrada a restituição administrativa prévia dos valores, inviabilizando a pretensão do autor.

9. A insistência do autor em cobrar valores já devolvidos administrativamente configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do Código de Processo Civil, o que autoriza a manutenção da multa aplicada em primeiro grau, fixada em patamar proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1
. A revogação da gratuidade de justiça não pode decorrer exclusivamente da litigância de má-fé, exigindo prova da ausência de hipossuficiência econômica.
2. A tarifa de avaliação do bem é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. 3. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento contratual.
4. A cobrança judicial de valores já restituídos caracteriza litigância de má-fé, sujeitando a parte à multa.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 80, II, e 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.989.076/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.05.2022; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013; STJ, REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Segunda Seção, j. 12.12.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GABRIEL SANTOS NASCIMENTO
em face da r. sentença de id. 15092450, que nos autos da
ação
revisional de contrato
proposta em face de
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (id. 15092451), aduz a parte apelante, em síntese, que: (i) faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) deve ser afastada a condenação ao pagamento de multa de litigância de má-fé, por estar no exercício regular do seu direito e, subsidiariamente, (iii) deve ser reduzido o quantum arbitrado; (iv) as tarifas de avaliação, de cadastro e de seguro e assistência são abusivas e ilegais, pelo que devem ser declaradas nulas, com a restituição em dobro dos valores pagos.

Contrarrazões pelo banco apelado em id. 15092456, na qual se suscita, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

A parte apelante apresentou petição em id. 15427180, manifestando-se acerca da preliminar arguida.

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5014653-36.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIEL SANTOS NASCIMENTO

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar – Ausência de dialeticidade recursal)

Como relatado, o apelado suscitou em contrarrazões a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, aduzindo que a parte apelante não enfrentou especificamente os fundamento da sentença.

Conforme o princípio da dialeticidade, os fundamentos recursais deduzidos pelo apelante devem ser, ainda que de forma mínima, congruentes com a decisão atacada, impugnando especificamente, os fundamentos do pronunciamento jurisdicional guerreado.

Acerca do tema, destaca-se entendimento proferido por este e. Tribunal: “
Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso”
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022).

Em análise da peça recursal, observo que, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. decisão combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

PROCESSO Nº 5014653-36.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIEL SANTOS NASCIMENTO

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Mérito)

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GABRIEL SANTOS NASCIMENTO
em face da r. sentença de id. 15092450, que nos autos da
ação
revisional de contrato
proposta em face de
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (id. 15092451), aduz a parte apelante, em síntese, que: (i) faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) deve ser afastada a condenação ao pagamento de multa de litigância de má-fé, por estar no exercício regular do seu direito e, subsidiariamente, (iii) deve ser reduzido o quantum arbitrado; (iv) as tarifas de avaliação, de cadastro e de seguro e assistência são abusivas e ilegais, pelo que devem ser declaradas nulas, com a restituição em dobro dos valores pagos.

Contrarrazões pelo banco apelado em id. 15092456, na qual se suscita, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

Passo à análise das teses recursais.

I – Benefício da assistência judiciária gratuita

Na r. sentença, inicialmente havia sido concedido o benefício da gratuidade de justiça ao autor, todavia, ao final, houve sua revogação, uma vez que foi reconhecida a má-fé processual de sua parte.

Todavia, como já decidiu a Terceira Turma do STJ:
“As sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas taxativamente previstas pelo legislador, não comportando interpretação extensiva. Assim, apesar de reprovável, a conduta desleal, ímproba, de uma parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício, atraindo, tão somente, a incidência das penas expressamente cominadas no texto legal. 6. A revogação do benefício - importante instrumento de concretização do acesso à justiça - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento da incapacidade econômica, não estando atrelada à eventual conduta improba da parte no processo”
(REsp n. 1.989.076/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022).

Contudo, fato é que, “
Como forma de compatibilizar a benesse com a necessidade de não deixar impune aquele que agiu com deslealdade processual, o legislador excluiu da abrangência da gratuidade judiciária as multas pecuniárias e outras sanções processuais devidas pela parte beneficiária (art. 98, § 4º, do CPC/2015)
” (trecho do voto condutor do REsp n. 1.989.076/MT).

Sendo assim, a parte que litiga sob o pálio da justiça gratuita não fica exonerada da condenação por litigância de má-fé.

No caso em análise, havendo elementos suficientes a corroborar a situação de hipossuficiência financeira, a r. sentença deve ser reformada neste ponto, com o restabelecimento do benefício da assistência judiciária gratuita ao apelante.

II – Abusividade das tarifas de avaliação, de cadastro e de seguro/assistência

Para aferir a abusividade das tarifas, é necessário analisar o Tema 958 do STJ. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

No que se refere às
tarifas de
registro de contrato
e de
avaliação do bem,
o c. STJ entendeu, no julgamento do REsp 1578553/SP (Tema 958), pela validade da sua cobrança, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso.

No presente caso, uma vez que o contrato foi firmado visando financiamento de veículo, para cobrança da
tarifa de avaliação
, é necessário verificar se houve a prestação do serviço. Da análise dos elementos que constituem o acervo probatório, consta a comprovação de que foi realizada a avaliação em documento de id. 15092440, razão pela qual a cobrança é regular.

No que se refere à
tarifa de cadastro
, conforme definido pela Segunda Seção do STJ no julgamento do REsp 1251331/RS, “
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (
REsp n. 1.251.331/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013, DJe de 24/10/2013). Do voto condutor, extrai-se que
“o serviço de confecção de cadastro continua a ser passível de cobrança, no início do relacionamento, desde que contratado expressamente, por meio da ‘Tarifa de Cadastro’.”

Ademais, como salientou o d. Juízo de primeiro grau, não há que se falar em onerosidade, pois, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central, o valor médio praticado na época da contratação, “se aproximava dos R$ 1.000,00 (mil reais) e poderia chegar ao limite (taxa máxima) de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”

Deste modo, não há que se falar em abusividade no caso em comento.

Por fim, a questão da contratação de seguro em contratos bancários deve ser analisada sob a ótica do Tema Repetitivo nº 972 do STJ (REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP), que firmou a seguinte tese:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Este e. Tribunal de Justiça tem entendido que, para afastar a abusividade, não basta a mera assinatura do contrato de seguro, devendo a instituição financeira comprovar que foi ofertada ao consumidor a opção de escolher outra seguradora de sua confiança ou mesmo de não contratar o seguro, sem que isso implicasse óbice à concessão do financiamento.

Nesse sentido:

MENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL – SEGURO – AUSÊNCIA DE LIVRE ESCOLHA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE IDENTIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É assente o entendimento de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp 1639259/SP - Tema 972). 2. Tal como consta no édito singular, observo que não fora demonstrado pelo banco apelante a oportunidade de escolha do consumidor acerca da contratação ou não do seguro, de forma que sua cobrança automática deve ser vista como abusiva (...)
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5021410-89.2022.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 14/Mai/2025)

(...) 4.
Quanto ao seguro prestamista, a ausência de prova de contratação voluntária caracteriza venda casada, prática abusiva vedada pelo Tema 972/STJ. 5. A restituição em dobro é devida conforme entendimento do STJ (EAREsp nº 676.608/RS), desde que os valores cobrados contrariem a boa-fé objetiva e tenham sido pagos após 30/03/2021
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecendo a legalidade da tarifa de registro de contrato e a abusividade da cobrança do seguro prestamista. Tese de julgamento: "1. A tarifa de registro de contrato é válida quando não configurada abusividade ou onerosidade excessiva. 2. É abusiva a cobrança de seguro prestamista contratado compulsoriamente, caracterizando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5015492-12.2023.8.08.0011; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Data: 12/Fev/2025)

Todavia, no presente caso, constato que o réu demonstrou, em sua contestação, a existência de fato extintivo do direito do autor, consubstanciado na devolução, na via administrativa, do valor referente ao seguro prestamista/assistência, de modo que o pedido do autor também não deve prosperar neste ponto.

Neste ponto, merece destaque o trecho da r. sentença, que, de forma fundamentada assim reconheceu:

“(...) a Demandada inclui telas de sistema que denotam o reembolso dos valores que chegaram a ser avençados e que se caracterizariam como os seguros proteção financeira (prestamista), assistência veicular e residencial, o que gerara o pagamento, ao Requerente, dos importes correspondentes a R$ 446,45 (quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), R$ 75,07 (setenta e cinco reais e sete centavos) e R$ 278,50 (duzentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos).

Ainda que se pudesse questionar a situação, que vem sendo evidenciada por capturas de tela unilateralmente trazidas, não se pode deixar de observar que a financeira chegara a também provar o depósito, em prol do consumidor, das quantias em alusão, conforme se extrai do Id nº 48936557, que faz referência ao pagamento do somatório dos valores, ou seja, de R$ 800,02 (oitocentos reais e dois centavos).

Dito isso, tem-se por inequivocamente comprovado que o Autor, previamente à propositura da demanda revisional, já havia obtido, na via administrativa, a restituição integral dos valores relativos aos serviços acessórios que nesta torna a questionar (seguro proteção financeira, assistência veicular e assistência residencial), o que demonstra flagrante alteração deliberada da verdade dos fatos.”

Portanto, ressai que o autor pretende se enriquecer indevidamente ao cobrar valores que lhe foram restituídos.

Assim, não há que se falar em abusividade das tarifas cobradas.

III – Condenação por litigância de má-fé

O ordenamento processual civil pátrio é regido pelo princípio da boa-fé, que impõe a todos os sujeitos do processo, inclusive às partes, o dever de lealdade e de cooperação (art. 5º, CPC). A litigância de má-fé, prevista no artigo 80 do mesmo diploma, configura-se como o desvio deste padrão ético de conduta, sancionando aquele que abusa de seu direito de demandar.

No caso, na linha do que entendeu o d. Juízo a quo, compreendo que a conduta do apelante amolda-se à hipótese descrita no inciso II do referido artigo.

Conforme bem delineado pelo culto magistrado sentenciante e comprovado nos autos, a instituição financeira apelada demonstrou ter realizado a restituição administrativa dos valores referentes aos contratos acessórios de seguro e assistência.

A tese recursal de que o depósito foi posterior ao ajuizamento da demanda não lhe socorre, pois, o fato foi trazido em contestação pelo réu, tendo o autor apresentado réplica sem sequer tratar deste ponto. Ao invés disso, optou por prosseguir com a demanda em sua integralidade, insistindo em tese sabidamente contrária à realidade fática documentalmente comprovada.

Diante da situação em comento, a multa, fixada em 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, situa-se dentro dos parâmetros legais do art. 81 do CPC e revela-se proporcional à gravidade da conduta.

Pelo exposto, agiu com o costumeiro acerto o Juízo
a quo
ao reconhecer a litigância de má-fé, impondo-se a manutenção integral da condenação neste capítulo da sentença.

IV – Dispositivo

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do art. 85, § 11 do CPC e do Tema 1.059 do STJ, majoro os honorários em R$ 300,00 (trezentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)